Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE SERVIR TABACO A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RÉU MENOR DE 21 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA POR DOCUMENTOS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE SEM REFLEXO NA PENA POR ENCONTRAR-SE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no artigo 243 do ECA, se o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, foi condenado a 2 anos de detenção, descontada a continuidade delitiva, e, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença passaram-se mais de dois anos, com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, c/c o art. 115 e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.
2. De acordo com a jurisprudência, não é somente a certidão de nascimento da vítima que serve para demonstrar sua idade, a qual pode ser comprovada por outros documentos mencionados e juntados aos autos, em que consta o número de documento oficial de identificação.
3. O réu afirmou que já conhecia a vítima e não foi a primeira vez que se encontraram, tendo ela afirmado que ele sabia sua idade, o que está corroborado por outras provas dos autos, não havendo que se cogitar de erro de tipo e absolvição por esse motivo.
4. A palavra da vítima merece credibilidade nos crimes sexuais, razão pela qual, se ela afirmou que manteve conjunção carnal com o apelante, por três vezes, permanecendo com ele em sua casa durante o sábado e o domingo, não há que ser desconsiderada a continuidade delitiva.
5. Demonstrado que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, há de ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, contudo, sem reflexo na pena aplicada, por já estar no mínimo legal, considerando a vedação imposta pelo Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e porquanto considerada a culpabilidade desfavorável, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.